Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ALHEIA À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferido o benefício da gratuidade da justiça aos autores sem a interposição de recurso pelos réus em momento oportuno, preclusa a oportunidade de se insurgir contra a concessão, sem a apresentação de qualquer fato novo.
2. Os documentos apresentados pelos apelantes não são capazes de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos apelados.
3. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais.
4. Não há comprovação do valor dos proventos de aposentadoria da autora/apelada, tampouco quanto aufere no exercício da advocacia, questões que poderiam ter sido resolvidas durante a fase de instrução, caso os apelantes tivessem se insurgido no momento processual adequado.
5. Recurso não conhecido.